Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, ante o afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo inventariante em face à decisão que indeferiu pedido de homologação do plano de partilha. Eventual acolhimento da irresignação afetará a coletividade de herdeiros, razão porque devem figurar no polo passivo do presente recurso (Art. 1.016, I e IV, do CPC). Na forma do art. 932, parágrafo único, faculto ao agravante regularizar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403